Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho da Magistratura Número do processo: 0728911-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAIANE QUEIROZ DE SOUSA IMPETRADO: SEEDF, DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Daiane Queiroz de Souza em face de ato do Governador do Distrito Federal e da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na possibilidade de negativa de posse da impetrante no cargo de Professora da Educação Básica da SEE/D, com fundamento na ausência de expedição do diploma de licenciatura pela UnB (petição de ID 61507103 e emenda de ID 61514681). Alega, em resumo, que após seleção e aprovação em concurso para o cargo de Professora da Educação Básica da SEE/DF, postulou junto à UnB, em 5/1/2024, outorga antecipada de grau para obter seu diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Computação, para nomeação e posse em cargo público. Entretanto, em razão da greve deflagrada pela UnB, em 15/4/2024, a autorização de outorga antecipada para fins de colação de grau e emissão do diploma de conclusão da graduação ocorreu apenas em 11/7/2024, com data prevista para colação normal no dia 21/11/2024, o que causaria a perda da possibilidade de nomeação e posse no cargo de docente, visto que a SEE/DF exige a apresentação do diploma de conclusão da graduação até o dia 15/7/2024. Sustenta que há farta jurisprudência no sentido de que o candidato que ostenta todos os requisitos legais e normativos, após aprovação em concurso de provas e/ou de provas e títulos, deve ter garantido o seu direito à nomeação e posse em cargo público. Requer a concessão de liminar que lhe garanta a nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica da SEE/DF, mediante apresentação de histórico escolar e declaração de aluna formada, como comprovação de titulação acadêmica. Em sede de plantão judicial, o eminente Desembargador Teófilo Caetano assinalou, em 12 /7/2024, prazo de 15 dias para a impetrante emendar a inicial, atendido em 13/7/2024, vindo os autos conclusos a este Desembargador em atuação no Plantão do Conselho da Magistratura. É o relato do essencial. Decido. Da análise dos elementos de informação reunidos não se vislumbra ser o caso de apreciação da medida de urgência requerida. Nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como do inc. II e § 1o do art. 4o da Portaria GPR no 1479, de 2 de julho de 2024: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. No caso, conforme relatado, a impetrante pretende assegurar sua nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica da SEE/DF, mediante apresentação de histórico escolar e declaração de aluna formada, como comprovação de titulação acadêmica, porquanto, segundo alega, não foi possível colar grau atempadamente em razão da demora na apreciação do seu requerimento administrativo, por força da greve da Universidade de Brasília - UnB. Com efeito, da petição trazida a este Plantonista não se extrai, em análise rápida e provisória, a alegada urgência, a ensejar a atuação do Plantão Judicial de 2a instância. Além disso, em que pese estar a posse marcada para o dia 15/7/2024, não há que se falar em perecimento de direito, porquanto a questão poderá ser apreciada pelo Relator natural durante o expediente regular. Trata-se, ademais, de posse eletrônica coletiva, podendo ser realizada ao longo de todo o dia 15 de julho, via sistema eletrônico. Logo, o pleito da impetrante não se reveste da urgência extremada a legitimar qualquer deliberação nesta via excepcional do Plantão Judicial. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pleito ora deduzido. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator natural, Desembargador Roberto Freitas. BRASÍLIA-DF, 13 de julho de 2024 18:04:40. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista